Tribunal: TJBA
Processo: 8126316-35.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8126316-35.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO, GLAUCO GOMES MADUREIRA, ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: NEUSA MARIA RIBEIRO DE JESUS

Advogado(s)
:
JOAO VITOR LIMA ROCHA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM.
DESCONTO EM PROVENTOS PREVIDENCIÁRIOS
SEM COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO VÁLIDA
.
AUSÊNCIA

DE
DOCUMENTO HÁBIL A DEMONSTRAR
CONSENTIMENTO EXPRESSO
. PRÁTICA ABUSIVA CONFIGURADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO.
DANO MORAL CONFIGURADO
.
RECURSO DESPROVIDO
.

PALAVRAS-CHAVE
:
Cartão de crédito consignado com reserva de margem — RMC; Descontos indevidos em benefício previdenciário; Direitos básicos do consumidor — informação e consentimento; Indenização por danos morais em razão de descontos abusivos; Vulnerabilidade de aposentados e pensionistas; Práticas abusivas e boa-fé objetiva nas relações de consumo;

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por Banco Pan S.A. contra sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por Neusa Maria Ribeiro de Jesus.

O juízo de origem declarou a inexistência de relação contratual referente ao cartão de crédito consignado com reserva de margem (RMC), determinando a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados da aposentadoria da autora e fixando indenização por danos morais.

O banco apelante alegou validade da contratação, uso do cartão pela autora, ausência de vício de consentimento e pleiteou a reforma da sentença, com reconhecimento da legalidade dos descontos e, subsidiariamente, a redução da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se há comprovação válida da contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem, autorizando os descontos realizados no benefício previdenciário da parte autora; e (ii) saber se a ausência de contrato escrito e inequívoco justifica a devolução em dobro dos valores descontados e a condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os descontos realizados no benefício da autora a título de RMC foram incontroversos.

O banco apelante não apresentou documentação apta a demonstrar a existência de relação contratual válida e o consentimento expresso da consumidora, conforme exigido pelos arts. 6º, III e IV, e 39, III, do CDC.

Telas de sistema e extratos não substituem contrato assinado ou manifestação inequívoca de vontade.

Cabe ao fornecedor provar a regularidade da contratação, nos termos do art. 14, § 3º, do CDC, ônus que não foi cumprido.

A jurisprudência é firme no sentido de que, em caso de contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem sem consentimento específico e claro do consumidor, especialmente se vulnerável, impõe-se a restituição dos valores em dobro e a compensação por dano moral.

Configura-se prática abusiva a realização de descontos mensais automáticos sem ciência e anuência da parte consumidora (art. 42, p.u., do CDC).

A indenização por dano moral é devida diante da afetação à esfera da dignidade e à estabilidade financeira da aposentada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação conhecida e desprovida.

Te­ses de julgamento:
“1. A ausência de prova inequívoca da contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem invalida os descontos efetuados no benefício previdenciário.”
“2. A prática de descontos automáticos sem prévia e expressa autorização do consumidor caracteriza-se como abusiva e enseja devolução em dobro e indenização por dano moral.”

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, III e IV; 14, § 3º; 39, III; 42, p.u.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso do
BANCO PAN S.A.
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, Bahia, data registrada em sistema.

Marielza Maués Pinheiro Lima
Juíza substituta convocada/Relatora

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

MM21